Tribunal: STF
Processo: MS 22791
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Pena. Demissão. Penalidade aplicada ao
cabo de processo administrativo regular. Suposto cerceamento da
ampla defesa e do contraditório na sindicância. Irrelevância
teórica. Procedimento preparatório inquisitivo e unilateral. Não
ocorrência, ademais. Servidor ouvido em condição diversa da
testemunhal. Nulidade processual inexistente. Mandado de segurança
denegado. Interpretação dos arts. 143, 145, II, 146, 148, 151, II,
154, 156 e 159, caput e § 2º, todos da Lei federal nº 8.112/90. A
estrita reverência aos princípios do contraditório e da ampla defesa
 só é exigida, como requisito essencial de validez, assim no
processo administrativo disciplinar, como na sindicância especial
que lhe faz as vezes como procedimento ordenado à aplicação daquelas
 duas penas mais brandas, que são a advertência e a suspensão por
prazo não superior a trinta dias. Nunca, na sindicância que funcione
 apenas como investigação preliminar tendente a coligir, de maneira
inquisitorial, elementos bastantes à imputação de falta ao servidor,
 em processo disciplinar subseqüente